Tribunal: STF
Processo: HC 250749
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Erivelton de Lima Alves impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. CORRUPÇÃO PASSIVA CIRCUNSTANCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PREVARICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indeferiu liminarmente a inicial da impetração, quando não evidenciado constrangimento ilegal manifesto, capaz de justificar a superação do óbice decorrente da utilização do writ para revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias que, inclusive, já transitou em julgado. Precedente. 



    2. Hipótese em que não foi demonstrado constrangimento ilegal, pois, para se analisar a pretensão de desclassificação da conduta delitiva de corrupção passiva para prevaricação, seria necessário o reexame probatório, inviável na via eleita. Precedente. 



    3. Agravo regimental improvido.



    (HC 947.225 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, “seja reformado o acórdão do STJ para fazer a readequação típica da conduta atribuída ao Paciente pelo acórdão gravoso e condená-lo pelo tipo menos gravoso de prevaricação (art. 319 do CP)”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, porquanto, conforme exposto pelo ato dito coator, a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, não vislumbro ilegalidade no fundamento utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto para o eventual acolhimento da tese defensiva - readequação típica da conduta para o delito de prevaricação (art. 319 do CP) - , seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO RATIFICADA PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. READEQUAÇÃO TÍPICA. EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 203.211 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo impróprio. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal”. (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Ainda nessa linha, vejam-se: HC 84.938, Rel. Min. Eros Grau; HC 163.022-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 107.147, Relª. Minª. Rosa Weber.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 192.429 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    HABEAS CORPUS” – PROTESTO POR NOVO JÚRI – MODALIDADE RECURSAL EXCLUSIVA DO RÉU (CPP, ART. 607) - RECURSO DEDUZIDO INTEMPESTIVAMENTE – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO, EM SUA FORMA TENTADA, PARA O DE LESÕES CORPORAIS – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE PROTESTO, EM MOMENTO OPORTUNO, NO PLENÁRIO DO JÚRI – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE TAL PROTESTO NA ATA DE JULGAMENTO - PRECLUSÃO – ALEGADA INCORREÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO LEGAL DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - PEDIDO INDEFERIDO.



    (HC 70.953 AgR, ministro Celso de Mello - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente